Tribunal: TJDFT
Processo: 0766833-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR À MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido para ser declarada sua dependência econômica em relação ao falecido Alfredo Bispo de Sant’Anna, bem como a condenação dos réus ao pagamento de pensão por morte desde a data do óbito do servidor.

2. Alega a autora, em suas razões que o fato de receber benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.460,71 não é suficiente para afastar a presunção de dependência econômica da recorrente em relação ao genitor falecido, uma vez que um salário mínimo, no cenário nacional, não é suficiente para prover seu sustento com dignidade. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

4. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

5. A pensão por morte, devida aos dependentes do servidor público distrital, em virtude de seu falecimento, foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, e assim preceitua: "[...] Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: (...) V - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido."

6. No caso dos autos, o benefício foi negado administrativamente, sob o fundamento de que o Laudo Médico Pericial no 44/2022 (ID. 49156563) concluiu que, no momento, a autora, filha do instituidor do benefício, não apresentava invalidez.

7. Muito embora os laudos médicos que instruem o feito indiquem que a recorrente apresenta limitações para atividades laborais, ID. 49156568, também há demonstração de que ela recebe aposentadoria por invalidez desde 28/08/2012, ID. 49156561. 7.1. Em que pese o fato de que a invalidez da recorrente seja anterior ao falecimento de seu genitor, que ocorreu em 04/01/2019 (ID. 49156560), a condição de invalidez antecedente ao óbito, por si só, não é bastante para que seja deferido o direito ao recebimento de pensão temporária por morte. 7.2. Nos termos do §1o, do artigo 12, da LC 769/2008, a dependência econômica dos filhos não emancipados, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido, é presumida, contudo, de acordo com o artigo 14, inciso V, da mesma lei, a cessação da dependência econômica acarreta a perda da condição de dependente do servidor. 7.3. Desse modo, considerando que a recorrente aufere renda, independentemente de seu valor, não há como presumir sua dependência econômica em face de seu genitor, de tal sorte que, para fins de recebimento de pensão por morte, na forma pretendida, a parte deveria demonstrar efetivamente a existência da referida dependência, o que não ocorreu no caso.

8. Considerando que a recorrente aufere renda própria e que não consta dos autos nenhum documento que demonstre a dependência da recorrente em relação ao falecido servidor, não há como dar provimento ao recurso.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.